Tribunal: TJMT
Processo: 1022726-31.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1022726-31.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), VANILDA DA SILVA VASCONCELOS - CPF: 304.566.141-68 (AGRAVADO), EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI - CPF: 570.401.761-49 (ADVOGADO), BENEDITO BOM DESPACHO GALVAO COSTA - CPF: 081.105.061-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PASEP. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL. SAQUES INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE CORREÇÃO DOS RENDIMENTOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. APLICAÇÃO DO TEMA 1150/STJ. PRESCRIÇÃO DECENAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, em razão da sistemática de recursos repetitivos (Tema 1150/STJ). O Banco do Brasil alega ilegitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Banco do Brasil pode ser responsabilizado por eventuais falhas na administração das contas do PASEP, incluindo saques indevidos, desfalques e a ausência de aplicação correta dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1150/STJ, firmou tese reconhecendo a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por falhas na gestão do PASEP.

4. O acórdão recorrido aplicou corretamente o entendimento do STJ, afastando a alegação de ilegitimidade passiva e reafirmando a responsabilidade do banco na administração das contas.

5. O prazo prescricional aplicável para ressarcimento de danos decorrentes de desfalques em conta individual vinculada ao PASEP é o decenal, conforme artigo 205 do Código Civil. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o momento em que o titular toma ciência do desfalque.

6. Mantida a competência da Justiça Comum Estadual para julgar a demanda, afastando-se a alegação de competência da Justiça Federal.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

“O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demandas relacionadas a falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, incluindo saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação correta dos rendimentos devidos. O prazo prescricional aplicável é o decenal, com termo inicial na data em que o titular toma ciência do desfalque.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.030, I, “b”; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF (Tema 1150/STJ).

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL N.
1022726-31.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADA: VANILDA DA SILVA VASCONCELOS

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento

ao Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1150/STJ).

O agravante argui carência de ação por
falta de interesse de agir da agravada pela ausência de responsabilidade do banco réu sobre os fatos; alega sua ilegitimidade passiva, pois a Lei Complementar 8/70, em seu artigo 5o concedeu ao Banco do Brasil, tão somente a atribuição de administrar e operacionalizar o Programa, sendo, apenas, responsável, por manter as contas individualizadas dos servidores e organizar os respectivos cadastros, percebendo por tal atividade comissão de serviço a ser fixada pelo Conselho Monetário Nacional.

Frisa que
é a União Federal, através do Conselho Diretor que gere o Fundo que financia o Programa PIS/PASEP, sendo o Banco do Brasil mero cumpridor de ordens, ou seja, é parte ilegitimidade passiva para figurar nas ações que versem sobre as contribuições vertidas ao PIS/PASEP.

Sobre a prescrição, aventa que a demanda não trata de ação indenizatória em razão de desfalques, mas revisional de saldo com alteração dos índices legais, de modo que a prescrição é quinquenal; aponta que está
“prescrita qualquer pretensão contra a ausência de depósitos das cotas, saques, etc., em período anterior a 05 anos do ajuizamento da ação, devendo o feito ser extinto com fulcro no art. 487, inciso II do NCPC;”
se o entendimento for dirigido para prescrição decenal, a agravada teve ciência dos valores depositados, iniciando assim o termo
a quo
, para a contagem do prazo prescricional decenal, e, levando-se em conta a data do ajuizamento da ação, o feito está prescrito.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que os autos subam ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça (id. 262895261).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 262995272.

Decorreu o prazo legal sem apresentação de contrarrazões (id. 268358751).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento

ao Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1150/STJ).

Em resumo, o agravante interpôs Recurso Especial com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, em face do v. acórdão prolatado pela Egrégia Terceira
Câmara de Direito Privado
.

Insurge-se ao argumento que “
o tema 1150 do STJ julgou a legitimidade do banco em ações de PASEP somente quando houve desfalques, saques indevidos em conta, além de não aplicação dos índices determinados pelo conselho diretor
.
”

Alega que não se aplica o Tema 1150/STJ no presente caso, em razão de que deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva, pois a pretensão da recorrida é revisional de saldo devedor por eleição de índices de correção monetária, sendo que quem estabelece a regra de remuneração é o Conselho Diretor vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, e desse modo, a União Federal é parte legítima para responder a ação; cita é mero depositário das quantias do PASEP, ou seja, sua função é de administrar as contas vinculadas ao fundo.

No v. acórdão embargado ficou consignado:
“
resta evidenciado que o prazo prescricional é de 10 (dez) anos e o termo inicial é a data em que o titular recebe comprovada ciência dos desfalques na conta individual vinculada ao PASEP. No caso específico da contagem do prazo prescricional, não resta evidente que o titular dos créditos tomou ciência dos desfalques em sua conta há mais de dez anos da propositura da demanda
.”

E, ainda:

“
Sob a mesma perspectiva, também não há que se falar em competência da Justiça Federal, uma vez que, confirmada a legitimidade do

BANCO DO BRASIL S/A
, tendo em vista a responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP. Assim, confirma-se, também, a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito
.”

Dessa maneira, é caso de aplicar a sistemática de recursos repetitivos no presente caso.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática de recursos repetitivos (Tema 1150/STJ)

O recorrente alega que não se aplica o Tema 1150/STJ no presente caso, em razão de que deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva, pois a pretensão da recorrida é revisional de saldo devedor por eleição de índices de correção monetária, sendo que quem estabelece a regra de remuneração é o Conselho Diretor vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, e desse modo, a União Federal é parte legítima para responder a ação.

Aponta o recorrente que é mero depositário das quantias do PASEP, ou seja, sua função é de administrar as contas vinculadas ao fundo.

In casu,
deve-se aplicar a sistemática dos recursos repetitivos REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF (Tema 1150/STJ) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que:

I) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

II) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

III) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

Assim, do exame do acórdão verifica-se que está de acordo com posicionamento do Tema 1150/STJ do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1150/STJ).”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 1.150/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2025